Tribunal: TJDFT
Processo: 0004614-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO, PORTADOR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado.
2. Consoante entendimento firmado na Câmara Criminal deste TJDFT, em se tratando de pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu primário com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime semiaberto.
3. Recurso conhecido e rejeitado.